Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-37.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708804-37.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: THAYANA SANTOS AGUIAR DECISÃO A parte recorrente, intimada pessoalmente para regularizar a representação processual, quedou-se silente. Nego, pois, seguimento ao recurso inominado. Publique-se. Intime-se pessoalmente a recorrente. Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito